Tribunal: TJSP
Processo: 1006575-85.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Transferências não reconhecidas pelo titular – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do banco réu – Risco profissional – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006575-85.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados JOÃO BATISTA DE CARVALHO e KELLY
CRISTINA DE ALMEIDA CAÇADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006575-85.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 43365 - dels
2
VOTO No: 43365
APEL.No: 1006575-85.2020.8.26.0008
COMARCA: São Paulo (5a V. Cível do Foro Regional do Tatuapé)
APTE.: Itaú Unibanco S.A. (R)
APDOS.: João Batista de Carvalho e outro
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
ordinária
de
indenização por dano material e moral Transferências não
reconhecidas pelo titular
Existência e validade do
consentimento da vítima não demonstradas
Falha na
prestação do serviço Responsabilidade objetiva do banco
réu Risco profissional Procedência em parte mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por
dano material e moral (transferências de valores não reconhecidas pelo
titular da conta, fls. 29/75) intentada por João Batista de Carvalho e
outro em face de Itaú Unibanco S.A., julgada procedente em parte pela
r. sentença de fls. 176/180, de relatório a este integrado, para condenar
a ré a restituir aos autores pelos danos emergentes oriundos da fraude
bancária, o valor de R$ 70.000,00, atualizado pelos índices da Tabela
de Atualização de Débitos do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a
data de cada transferência por si considerada, com juros de mora de
1% ao mês a partir da citação, arcando cada parte, ante a sucumbência
recíproca, com metade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor do patrono da parte contrária, arbitrados em 10%
do valor da condenação a ser pago pelo réu e 10% do proveito
econômico obtido pelo réu (valor atribuído ao pedido de indenização por
dano moral) a ser pago pelo autor.
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não houve falha na prestação de serviços e (2) as
operações contestadas foram realizadas com uso de senha intransferível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006575-85.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 43365 - dels
3
(fls. 182/188).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 189).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Consta da petição inicial que o autor constatou a
indevida transferência de valores de sua conta-corrente sem sua
autorização, no valor total de R$70.000,00.
Aduz que tentou resolver amigavelmente a contenda
na esfera administrativa mas não obteve êxito, motivo pelo qual se viu
obrigado a oferecer a presente ação (fls. 01/18).
De feito, o banco réu, apesar de negar
insistentemente qualquer espécie de responsabilidade no evento danoso
em foco, em momento algum demonstrou que foi o autor quem
efetivamente realizou as transferências impugnadas.
Oportuno transcrever, a seguir, trecho da r. sentença
que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado
ao caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais. “A divergência se refere à regularidade das
transferências bancárias efetuadas nos valores de R$ 10.000,00, R$
20.000,00 e R$ 40.000,00 da conta bancária da empresa recém
dissolvida dos autores, pois o requerente nega ter realizado as
transações, pois estava em viagem ao exterior.
O banco requerido sustenta que as transferências
são regulares, pois foram elas realizadas por intermédio do sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006575-85.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 43365 - dels
4
internet banking e uso de token ou senha pessoal de uso intransferível.
Ocorre
que
o
requerente
negou
as
referidas
transferências nos valores mencionados, razão pela qual não é possível
exigir a prova do fato negativo.
Ademais, a questão debatida nos autos deve ser
analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 297 do C.STJ.
Apenas a menção à ocorrência das transferências por
internet banking com uso de senha ou token não permite reconhecer a
legitimidade delas, mormente porque o requerido teria condições de
apurar informações mais precisas sobre as referidas transações, mas se
limitou a juntar extratos da movimentação bancária.
É pública e notória a astúcia de grupos criminosos,
que sempre descobrem novas formas de burlar os sistemas de
segurança, por mais sofisticados que sejam.
E uma vez que as instituições financeiras permitem a
seus clientes movimentação por meio de cartões e internet banking,
devem também se responsabilizar pela segurança, ou insegurança, da
tecnologia fornecida, assumindo o risco do negócio.
(...)
Quanto ao ônus de provar a autoria do uso de cartão
ou token, quando o titular, apesar de deter a guarda do cartão/senha,
nega a autoria das transações, deve ser reconhecida a possibilidade de
violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das
instituições financeiras, ocorrendo transações que não condizem com o
perfil do titular e não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento
da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço.” (fls. 177/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006575-85.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 43365 - dels
5
Não se trata, pois, de questionar a eficácia dos
cartões magnéticos com chip, mas de admitir a ocorrência (até
frequente) de falha no sistema computacional interno de automação
empresarial ou da execrável existência de sistemas modernos de
clonagem capaz de realizarem a fraude que ora se examina. Daí a
necessidade inarredável de comprovar, por meio idôneo, que foi mesmo
o autor quem efetuou as transferências noticiadas, hipótese inocorrente
na espécie, não se desincumbindo o banco do ônus que lei processual
civil lhe impôs (art. 373, II, do CPC).
Em verdade, ao agir como depositário de recursos de
terceiros, o réu tomou para si a responsabilidade pelos saques
indevidos, sujeitando-se à ação de fraudadores e estelionatários, em
razão de cuja atividade espúria não foi capaz de evitar que ocorresse o
prejuízo causado ao titular da conta-corrente.
De outro lado, é cediço que os bancos atuam como
prestadores de serviços e exercendo tal ofício, segundo já salientado,
submetem-se à legislação consumerista, respondendo objetivamente
pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, conforme preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90.
Nesse cenário, o prestador do serviço responde pelo
dano causado ao consumidor, independentemente de ter agido com
culpa ou não, se não provar as excludentes previstas no parágrafo 3o do
dispositivo legal mencionado.
No caso em epígrafe, verifica-se que o réu não se
desincumbiu de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que o
isentasse da responsabilidade imputada.
Induvidosamente, a ele cabia provar que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006575-85.2020.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 43365 - dels
6
realizou as transações contestadas, o que não fez, evidenciando
sobretudo falha na prestação do serviço, posto que não proporcionou os
meios de segurança adequados para a solução da controvérsia.
Com efeito, realizada transferência por terceiro que
não o titular da conta-corrente, emerge a responsabilidade da
instituição financeira em indenizar em razão da inoperância do sistema
que implantou e ao qual aliciou uma gama de consumidores expostos à
vulnerabilidade ínsita na aceitação a que submetidos.
Nesse sentido, dispõe a Súmula STJ no 479 que “as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias.”
Desse modo, a responsabilização do réu pelos danos
causados era mesmo de rigor.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios a serem pagos pelo réu para
15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica